Tribunal: TJSP
Processo: 1002552-76.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, para cada autor. Apelação dos autores. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. Não acolhimento. Valor que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. CONDENAÇÃO AO DANO MATERIAL. Acolhimento. Comprovante de aquisição de

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, para cada autor. Apelação dos autores. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. Não acolhimento. Valor que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. CONDENAÇÃO AO DANO MATERIAL. Acolhimento. Comprovante de aquisição de pacote de viagem para final de semana em que estava incluso voo, hospedagem e traslados. Ressarcimento de diária de hotel devido. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Acolhimento. Fixação em 10% sobre o valor da condenação. Valor irrisório. Fixação no máximo legal permitido, ou seja, 20% sobre o valor da condenação. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.